Tribunal: STJ
Processo: 0288990-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1023736 - RJ (2025/0288990-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ - RJ175848
BRUNA ALBINO CARVALHAL - RJ223003
LAIS MELLO BELIENE - RJ225811
JUSEMAR PINHEIRO COQUITO FRAGOSO - RJ146941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. DISCUSSÃO DE QUESTÕES
HABEAS CORPUS
PROCESSUAIS SEM RISCO IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE RECURSAL E OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
PROMOTOR
NATURAL.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 39907e02-51d7-446c-83f6-3fc713e75b8c

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1023736 - RJ (2025/0288990-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ - RJ175848

BRUNA ALBINO CARVALHAL - RJ223003

LAIS MELLO BELIENE - RJ225811

JUSEMAR PINHEIRO COQUITO FRAGOSO - RJ146941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. DISCUSSÃO DE QUESTÕES
HABEAS CORPUS
PROCESSUAIS SEM RISCO IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE RECURSAL E OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
PROMOTOR
NATURAL.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDUARDO MOTA
FERRAZ contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 417):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA
DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPERVENIENTE
PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. ÓBICE SUPERADO. IMPETRAÇÃO VISANDO
A DIREITO DE NATUREZA DIVERSA DA LIBERDADE AMBULATORIAL.
DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE RECURSAL E OFENSA AO
PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE A JUSTIFICAR O SEGUIMENTO DO HABEAS CORPUS.
Agravo regimental provido a fim de reconsiderar a decisão agravada e indeferir
o
liminarmente por outros fundamentos.
habeas corpus
Nas razões, o agravante alega que o
não versa sobre meras
habeas corpus
questões processuais, mas sobre a preservação do
do paciente, pois o
status libertatis
Documento eletrônico VDA52337936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 09:55:31
Código de Controle do Documento: 708ed753-219a-44e9-8675-cfe1b8e751ef

recurso em sentido estrito visa à decretação da prisão preventiva, sendo cabível até a
impetração preventiva.
Argumenta que a admissibilidade do recurso em sentido estrito já foi realizada
pelo Juízo de primeiro grau, com a determinação de apresentação de contrarrazões, o
que evidencia perigo na demora e a necessidade de intervenção para impedir possível
decretação da medida extrema.
Sustenta que não incidem os princípios da unicidade e indivisibilidade do
Ministério Público, por se tratar de atuação de órgão diverso (GAECO/MPRJ) sem
atribuição funcional após o recebimento da denúncia; destaca que a cessação da
atribuição foi reconhecida na cota da denúncia e em manifestação posterior.
Ressalta que é necessária a antecipação da tutela recursal para suspender a
tramitação do recurso em sentido estrito até o julgamento final deste feito; no mérito,
requer o provimento do agravo para conceder a ordem de
declarando a
habeas corpus,
nulidade do recurso interposto pelo órgão ministerial sem atribuição.
Às fls. 447/451, contrarrazões pelo desprovimento do agravo regimental.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas
(fl. 462).
corpus
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo
a decisão ora questionada ser mantida.
É certo que o
, como regra, não se presta ao enfrentamento de questões
writ
processuais suscetíveis de impugnação por recursos próprios, salvo quando haja
concreto e iminente risco à liberdade de locomoção.
No caso, o agravante está solto e o recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público, via adequada para a apreciação das alegações defensivas, ainda se
encontra em processamento.
Reafirmo, ademais, a orientação desta Corte quanto à unicidade e à
indivisibilidade do Ministério Público, cujos membros o representam como um todo,
Documento eletrônico VDA52337936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 09:55:31
Código de Controle do Documento: 708ed753-219a-44e9-8675-cfe1b8e751ef

sendo, portanto, substituíveis em suas atribuições. Conforme se extrai da regra do
o,
art. 5
LIII, da Constituição Federal, veda-se pelo ordenamento jurídico pátrio apenas a
designação de um "acusador de exceção", nomeado mediante manipulações casuísticas
(HC 57.506/PA, Rel. Ministro Og
e em desacordo com os critérios legais pertinentes
Fernandes, Sexta Turma, DJe

(HC n. 332.583/SE, Ministro Nefi Cordeiro,
22/02/2010 –
Sexta Turma, DJe
.
23/8/2016)
Conforme bem observou o Subprocurador-Geral da República Francisco
Xavier Pinheiro Filho, as regras de atribuição interna do Ministério Público não
comprometem o princípio do promotor natural. Assim, a intervenção do GAECO, com a
interposição de recurso em sentido estrito posteriormente ao oferecimento da denúncia e
ao indeferimento da preventiva se insere na fase processual, sendo um desdobramento
E,
direto da opinio delicti já formalizada pelo Ministério Público.
se o promotor natural não
se opôs à atuação do grupo especializado e o GAECO interveio em defesa do interesse
da instituição (a prisão preventiva do réu), não há que se falar em nulidade, pois o ato foi
, regida pelo princípio da indivisibilidade
praticado por um membro legítimo da instituição
(fls. 460/461).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52337936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 09:55:31
Código de Controle do Documento: 708ed753-219a-44e9-8675-cfe1b8e751ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.023.736 / RJ
Número Registro: 2025/0288990-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000610820258190056 00614653420258190000 155000572020 610820258190056 614653420258190000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ - RJ175848
BRUNA ALBINO CARVALHAL - RJ223003
LAIS MELLO BELIENE - RJ225811
JUSEMAR PINHEIRO COQUITO FRAGOSO - RJ146941
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ
CORRÉU
: CARLOS JOSE SILVA DE PAULA
CORRÉU
: ALEDIO REZENDE DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ
Documento eletrônico VDA53242389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: d6d03461-3777-4465-bdd9-d2640711f216

ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ - RJ175848
BRUNA ALBINO CARVALHAL - RJ223003
LAIS MELLO BELIENE - RJ225811
JUSEMAR PINHEIRO COQUITO FRAGOSO - RJ146941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: d6d03461-3777-4465-bdd9-d2640711f216